Tribunal: TJDFT
Processo: 0754162-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO. UNIFICAÇÃO DE MEDIDAS. INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO DE INTERNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a continuidade da execução de medida socioeducativa de internação, após alteração de medida anteriormente fixada em outro processo para liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. O agravante requereu a unificação das medidas e a extinção da internação com base no critério cronológico, alegando vedação ao reinício do cumprimento de medida socioeducativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o critério cronológico prevalece em caso de coexistência de medidas socioeducativas distintas; (ii) estabelecer se a gravidade do ato infracional autoriza a manutenção da medida de internação em detrimento de medidas menos gravosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação vigente (art. 45 da Lei no 12.594/2012) faculta ao Juízo das Execuções avaliar, no caso concreto, a possibilidade de unificação ou extinção de medidas socioeducativas, com base nas peculiaridades do caso.
4. O critério cronológico não prevalece quando coexistem medidas de gravidade distinta, conforme disposto no art. 42, § 3o, e art. 46, inciso V, da Lei no 12.594/2012, devendo ser aplicada a medida mais gravosa, considerada a gravidade do ato infracional e os objetivos ressocializadores.
5. A medida de internação foi mantida diante da prática de ato infracional de gravidade elevada (análogo ao crime de latrocínio), demonstrando a necessidade de intervenção estatal mais incisiva para fins de responsabilização e reintegração social do adolescente.
6. O Juízo das Execuções respeitou os requisitos legais, promovendo a oitiva das partes e embasando a decisão em fundamentos técnicos e normativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.594/2012, arts. 42, § 3o; 45; 46, inciso V. ECA, art. 122, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 767.375/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22.11.2022; Acórdão 1745258, 0725596-70.2023.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.08.2023.